Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718213-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA ANTUNES MOURA AGRAVADO: FABIA DANIELLE PRIVADO SOARES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IARA ANTUNES MOURA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Gonçalves De Oliveira, que, em ação de imissão na posse proposta em desfavor de FABIA DANIELLE PRIVADO SOARES MOTA, em decisão de saneamento do processo: a) declarou a nulidade de citação por e-mail e afastou os efeitos da revelia; b) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à requerida; c) acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa; d) intimou ambas as partes litigantes a prestarem esclarecimentos. Em suas razões recursais (ID 71603793), a autora “requer de vossa Excelência seja aplicada à requerida os efeitos revelia, sob pena de configurar negativa ao artigo 246 do CPC., uma vez que restou confirmado o recebimento da citação eletrônica, mas em total desrespeito ao prescrito no artigo supramencionado a MM Juíza entendeu que referida citação não foi válida e se recusou a aplicar os efeitos da revelia.” Diz que “no tocante à retificação do valor da causa, também não merece prosperar uma vez que aqui não se discute a propriedade e sim ao direito de posse do imóvel, que não corresponde ao valor econômico perseguido.” Requer, ao final, "seja o presente recurso admitido e regularmente processado, para reformar a r. decisão para restabelecer o valor original da causa, bem como decretar a revelia da requerida.” Preparo regular (ID 71603800). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as matérias suscitadas pela agravante (revelia e impugnação ao valor da causa) não se amoldam a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Sobre o tema, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Discute-se, na hipótese, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decretou a revelia. 2. O acórdão recorrido afirmou que o recurso não poderia ser admitido, porque não caracterizada urgência capaz de justificar seu cabimento pela teoria da taxatividade mitigada. 3. Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Ainda que se pudesse ultrapassar referido óbice sumular, seria preciso reconhecer que, em princípio, não há mesmo urgência no julgamento do agravo de instrumento. Isso porque a parte ré apresentou contestação, o magistrado de primeiro grau, malgrado decretada a revelia, pode vir a não presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial e, finalmente, porque qualquer nulidade no ato citatório poderá ser examinada em grau de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo falar em inutilidade dessa eventual decisão. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.764.511/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. AFASTAMENTO. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o provimento judicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concede novo prazo para apresentar contestação pode ser impugnada por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69. 4. A decisão sobre a revelia e reabertura de prazo para contestação não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento e que, embora o rol da referida norma seja de taxatividade mitigada, não há no caso motivo para desconsiderar o seu rigor, visto que poderá ser discutida como preliminar em eventual apelação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC não é de recorribilidade imediata, quando a questão pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, o que impede o afastamento do rigor da referida norma.”. (Acórdão 1964842, 0747723-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO PARA DISCUSSÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal conheça do recurso de apelação da parte agravada e o aprecie. 2. O agravante ajuizou ação anulatória de acordo de partilha parcial, julgada improcedente. O Tribunal a quo manteve a sentença, considerando a ausência de comprovação de vício de consentimento. A agravada também interpôs apelação, pleiteando tão somente a alteração do valor da causa, mas o Tribunal local não conheceu do recurso, alegando preclusão da matéria recursal. II. Questão em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria referente à alteração do valor da causa estaria preclusa, impedindo seu reexame em apelação; e (ii) saber se está caracterizada a urgência necessária para justificar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em relação à decisão que discute o valor da causa. III. Razões de decidir. 4. O Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ, que entende não haver urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento para discutir o valor da causa, devendo a questão ser apreciada em apelação. 5. A decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao valor da causa não foi objeto de agravo de instrumento, mas a matéria não está preclusa, pois não se verifica a urgência necessária para o agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A questão relativa ao valor atribuído à causa não justifica o cabimento de agravo de instrumento por ausência de urgência, devendo ser apreciada em apelação". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 5/12/2018.” (AgInt no AREsp n. 2.450.356/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1353842, 0744715-22.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 04/08/2021.) Insta salientar que as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser alegadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 31 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator